Tribunal: TJMT
Processo: 1037172-39.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037172-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (AGRAVANTE), MARIANGELA FRITCHE - CPF: 692.423.721-53 (AGRAVANTE), MUDAR SPE1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.468.973/0001-24 (AGRAVADO), GALDINO & COELHO, PIMENTA, TAKEMI, AYOUB ADVOGADOS - CNPJ: 07.060.427/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - CPF: 261.047.198-05 (ADVOGADO), HENRIQUE RODRIGUES FORSSELL - CPF: 264.355.738-75 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ MARCASSA FILHO - CPF: 341.831.348-54 (ADVOGADO), ANA PAULA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 426.336.608-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITOS. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA EFETIVA DO JUÍZO. ARRESTO DE FATURAMENTO DA EMPRESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medidas constritivas em sede de cumprimento provisório de sentença, incluindo o arresto de dividendos da empresa AFS Participações Ltda. e a proibição de alienação de imóvel de titularidade da pessoa jurídica, alegadamente relacionada aos agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) os bens indicados pelos agravantes são suficientes para garantir a execução; (ii) há excesso na constrição judicial; e (iii) se houve violação aos artigos 851, 855, 856 e 866 do CPC pela determinação de arresto e demais medidas sobre o patrimônio da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A penhora no rosto dos autos não configura garantia efetiva da execução, tratando-se de mera expectativa de direito.

4. O imóvel ofertado não possui avaliação técnica submetida ao juízo de origem, tampouco foi aceito pelo credor, sendo inviável sua análise neste grau de jurisdição.

5. O arresto de dividendos não se confunde com penhora de faturamento da empresa, inexistindo, por isso, afronta ao art. 866 do CPC.

6. Ausente comprovação de excesso ou ilegalidade nas medidas constritivas deferidas pelo juízo de origem, revela-se coerente a manutenção da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A penhora no rosto dos autos não constitui garantia efetiva da execução por representar mera expectativa de direito.

2. O arresto de dividendos de sócio não se confunde com penhora de faturamento empresarial, não se aplicando, nesse caso, a limitação percentual prevista no art. 866 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ANTONIO FRANCISCATO SANCHES
e
MARIANGELA FRITCHE
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença nº 1034293-72.2020.8.11.0041, movida por
CMDR SPE 1 Empreendimentos Imobiliários Ltda – Em Recuperação Judicial
,

Em síntese, os Agravantes dizem que o recurso “(...) destina-se a reformar a decisão agravada de id 176863849 a deferir apenas parcialmente um pedido do agravado de bloqueio completo de uma pessoa jurídica na qual o executado e ora agravante (Antonio Franciscato Sanches) figura como sócio”; que “(...) o agravado vem há muito tempo cometendo toda sorte de excessos em um cumprimento provisório de sentença, com seguidas penhoras de bens à margem das regras processuais, com reiteradas petições a alterarem a verdade dos fatos e a exceder seu direito de cobrar”; que “(...) Depois de inúmeras peças processuais e de seguidas inverdades, mesmo com penhoras e garantias já suficientes no processo, o agravado conseguiu convencer o r. juízo singular de que uma transferência pelo executado e ora agravante de quotas da empresa AFS Participações para o filho dele, também sócio da pessoa jurídica, seria uma suposta “manobra” de“dilapidação patrimonial”; que “(...) conseguiu ludibriar o r. juízo de que se trataria de uma transferência não possível porque com aquela ficariam os executados e ora agravantes supostamente “insolventes” ou que estariam a agir em “fraude à execução”; e que “(...) s o r. juízo acabou por deferir tutela de urgência a favor do agravado para obstar a transferência das quotas e ainda para avançar sobre patrimônio da empresa (terceira, sem relação com o cumprimento provisório) com a averbação premonitória à margem da matrícula de um imóvel de propriedade da pessoa jurídica desde o ano de 2014... Mais ainda, pediu a penhora do faturamento da empresa, sem qualquer medida, mesmo com a existência de outros bens e direitos dos agravantes capazes de garantir (por mais de uma vez) todo o valor cobrado”; que “(...) Inconformado com a frustração de sua estratégia de “sufocar financeiramente” os agravantes, como é sua única intenção, o agravado interpôs agravo de instrumento distribuído sob nº 1033202-31.2024.8.11.0000 para realizar mais uma penhora desmedida e contrária às regras processuais mínimas. Mais uma vez conseguiu seu intento e ludibriou o Poder Judiciário, induzindo ao erro esta Corte também, pois teve a seu favor deferida medida de urgência segundo a r. decisão agravada de id 255030168 para determinar o arresto dos dividendos da AFS Participações Ltda e ainda proibir a alienação do imóvel de matrícula 114.180 de propriedade da pessoa jurídica. Tal decisão já é objeto de agravo interno naquele de instrumento interposto pelo ora agravado”.

Defendem a necessidade de reforma da decisão agravada por serem falsos os argumentos de “fantasiosa “fraude””, desvio patrimonial e existência de patrimônio sobrado dos executados/agravantes para suportar a execução.

Mencionam que “(...) são imprescindíveis os esclarecimentos a seguir dos quais ver-se-á já existirem provas sobradas no cumprimento (ainda provisório) de sentença de: 1º) terem os agravantes patrimônio mais do que suficiente para garantir toda a cobrança, portanto, absolutamente solventes; 2º) não existir a inventada “fraude à execução”; 3º) as medidas tomadas pelo agravado são excessivas e o completo “bloqueio” da pessoa jurídica é totalmente infundado, efetuado em verdadeiro abuso de direito; 4º) ter o agravado procedido com logro e ardil a induzir tanto o juízo de primeira instância como esta Egrégia Corte ao erro com a concessão das medidas extremadas de constrição. E desde logo se pede escusas aos Eminentes Desembargadores julgadores do recurso, mas não é possível demonstrar os fatos como realmente são senão com uma explicação minudente em um longo arrazoado”.

Explicam que “(...) O agravado (CMDR SPE 1 Empreendimentos Imobiliários Ltda – Em recuperação judicial) ajuizou cumprimento provisório de sentença contra os ora agravantes (Mariângela Fritche e Antônio Franciscato Sanches) oriundo de ação de resolução de contrato c/c perdas e danos, autos nº 0024005-97.2011.8.11.0041. A ação foi julgada parcialmente procedente para condenar os agravantes a restituir a integralmente das parcelas iniciais pagas pelo agravado em negócio jurídico de compra e venda de imóvel dos agravantes, entabulado entre as partes, no valor de R$ 878.784,98 com correção monetária e juros de 1% ao mês, ainda houve condenação em sucumbência recíproca de honorários de 10%. Ambas as partes recorreram de tal sentença e tiveram os recursos negados. Posteriormente manejaram embargos de declaração e, apesar de rejeitados, com relação aos embargos dos executados e ora agravantes, houve um voto divergente no qual entendeu o Em. Desembargador ter havido culpa concorrente no caso concreto, tendo como resultado a diminuição da condenação para devolução de apenas 50% do valor inicial pago pelo agravado. Ambas as partes interpuseram especial ao STJ do acórdão do TJMT, porém houve desistência depois dos recursos. O ora agravado pediu então o prosseguimento do cumprimento de sentença como definitivo. Em seguida os executados e ora agravantes ajuizaram ação rescisória distribuída sob nº 1021035- 84.2021.8.11.0000 com a pretensão de rescindir o acórdão a negar provimento ao recurso de apelação, devido à violação ao art. 942 do CPC. A ação rescisória foi julgada procedente para cassar o acórdão a julgar os embargos de declaração interpostos na apelação nº 0024005-97.2011.8.11.0041 por violação ao art. 942 do CPC, porque não houve o julgamento pela técnica, o que ainda deve ocorrer devido ao voto vencido a diminuir a condenação em 50%. Com esse julgamento de procedência da ação rescisória, o juízo de piso primeiro determinou, a pedido dos agravantes, a suspensão da tramitação do cumprimento de sentença e cancelamento de anotação da existência da ação principal à margem da matrícula 76.917 do CRI do 5º Ofício de Cuiabá. Do acórdão da ação rescisória foram interpostos embargos de declaração, o que ensejou pedido dos agravantes de extinção do cumprimento de sentença. E o agravado discordou de tal pleito com a justificativa de que teria interposto recurso especial após a rejeição dos embargos. Após a suspensão do cumprimento, ainda perante o juízo singular, o exequente e ora agravado interpôs embargos de declaração da decisão id 113432242 a pedir o prosseguimento da cobrança, pois, no entender dele, a decisão nos aclaratórios da ação principal (pendentes de julgamento) poderia, no máximo, resultar de eventual modificação (caso acatado o voto vencido no julgamento pela técnica do art. 942) com a diminuição da cobrança em 50%. Os embargos de declaração do exequente foram rejeitados pelo juízo de piso e igualmente o pedido de extinção dos executados, com a manutenção da decisão singular por manter suspenso o cumprimento até trânsito em julgado da ação rescisória. Contra essa decisão de id 123709253 o exequente e ora agravado interpôs agravo distribuído sob nº 1018753-05.2023.8.11.0000 a receber acórdão pelo prosseguimento do cumprimento de sentença. Mas dessa decisão do TJMT houve embargos de declaração e, posteriormente, recurso especial pelos ora agravantes, admitido pela Vice-Presidência e em fase de agravo interno no E. STJ. O cumprimento provisório de sentença prosseguiu com a decisão de id 173350020, com diversos atos, como a realização de bloqueio de ativos por meio do SISBAJUD, penhora no rosto dos autos nº 0007301-68.1998.4.01.3600 em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso de crédito do agravante (Antonio). Apesar de já existirem outras penhoras anteriores”.

Destacam que “(...) alegou o agravado ter o agravante (Antonio Franciscato Sanches) supostamente agido em “fraude à execução” ao fazer a transferência de suas 720.000 quotas sociais da empresa AFS Participações (CNPJ) para seu filho e também sócio (Rodrigo Antonio Fritche Sanches). Para tanto pediu o agravado tutela de urgência para proibir a alienação ou disposição do ativo imobilizado e a averbação premonitória na matrícula do imóvel 114.180, diante da alegada (e fantasiosa) fraude à execução, avançando sobre patrimônio da pessoa jurídica e seu funcionamento”; e que “(...) O pedido foi deferido pelo juízo de piso na decisão de id 173350020 para determinar o arresto das quotas societárias objeto da transferência e, ainda, a averbação premonitória à margem da matrícula nº 114.180, do imóvel localizado à Avenida Edgar Vieira, 1.611, Boa Esperança, na cidade de Cuiabá”.

Informam que o pedido foi indeferido; que “(...) Diante dos excessos cometidos pelo exequente e ora agravado desde longa data, os executados e ora agravantes protocolizaram a petição de id 175475462 a demonstrar a garantia do juízo e pedir, mais uma vez, para se aguardar a decisão dos Tribunais superiores, especialmente do STJ quanto ao recurso especial na ação rescisória. Novamente peticiona o agravado no feito e pede medidas absurdas, além das já tomadas anteriormente, como se vê da petição de id 176631043 a distorcer a realidade fática/processual a ponto de alegar se tratar a penhora de crédito (contida no CPC) como mera “expectativa de direito”, o que é verdadeiro absurdo, sem qualquer lógica. Ainda interpôs o agravado agravo da decisão a negar-lhe o direito de penhorar os dividendos da empresa AFS Participações, distribuídos sob nº 1033202-31.2024.8.11.0000, alegando absurdamente tentativa de “fraude à execução” por parte dos agravantes, o que resultou em concessão da r. decisão agravada neste recurso sob id 255030168 para o “arresto dos dividendos da AFS Participações” e ainda proibição de “alienação do imóvel de matrícula 114.180”; e que “(...) Por fim foi prolatada a decisão de primeira instância de id 176863849, na qual o credor conseguiu induzir o r. juízo singular ao erro a ponto de entender ser uma penhora efetiva de crédito, realizada conforme os ditames processuais como “mera expectativa de direito”, e ainda o arresto de quotas de uma empresa, tratando-se da primeira vez que se tem uma suposta “fraude à execução” sem os requisitos legais e mínimos para tanto”.

Sustentam abuso de direito do credor, caracterizando-se ato ilícito previsto no artigo 187 do Código Civil, eis que os agravantes indicaram a penhora de 50% do imóvel objeto da lide; com valor superior a R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), suficiente para garantir o débito inicial, de R$ 3.345.511,15, salientando-se que “(...) no tocante ao bem imóvel (doc. 01.1) o fato de estar gravado com averbação premonitória de existência da ação principal entre as partes, os autos nº 0024005-97.2011.8.11.0041, mas de estar livre e desembaraçado de quaisquer ônus e constituir o patrimônio dos agravantes. Aliás, como se mostra adiante, tal imóvel sozinho, sem considerar qualquer outro bem, já é suficiente para garantir todo o valor cobrado pelo ora agravado”.

Discorrem, ainda, que o Agravado recusou o bem e requereu penhora em dinheiro e aplicações dos Agravantes; que “(...) Os pleitos de suspensão do processo foram indeferidos e realizado bloqueio de ativos de titularidade dos executados e ora agravantes. Em seguida prosseguiu o feito, com a recusa do bem imóvel nomeado pelos agravantes e a requerer pesquisas por meio do RENAJUD e INFOJUD, com o deferimento dos pedidos do credor sob id 48555256, e a determinação de inclusão dos executados no SERAJUD e ainda expedição de certidão para fins de protesto. Com o depósito das custas necessárias para se proceder às pesquisas RENAJUD e INFOJUD, em peça de id 49345642, o agravado ainda requereu a penhora no rosto dos autos nº 0000627-90.1992.8.11.0005 (doc. 02), em trâmite perante a 1ª Vara Cível de Diamantino, de crédito de honorários advocatícios do executado e ora agravantes (Antonio Franciscato Sanches), a cobrar do Banco do Brasil S.A., em dezembro de 2020, o valor de R$ 4.510.660,45. Em sequência, antes da constrição deste crédito, o ora agravante manifestou-se sob id 50541272 pela necessidade de primeiro se cancelar a restrição de indisponibilidade averbada na matrícula nº 76.917 do CRI do 5º Ofício da Capital, para não caracterizar o excesso de constrição, porque o bem foi inclusive recusado pelo credor, além de informar a propositura de ação rescisória e de decisão naquela demanda. Em petição de id 52697730 o credor e ora agravado insiste em penhora do crédito do executado/agravante nos autos nº 0000627-90.1992.8.11.0005. Então, em decisão de id 51676734 o pedido de penhora do crédito foi deferido, com a expedição do mandado de id 58667799 para cumprimento do ato”.

Argumentam que “(...) O agravante (Antonio Franciscato Sanches) poderia ter se insurgido contra a decisão, por se tratarem os honorários advocatícios de verba de caráter alimentar, impenhorável conforme a literalidade do art. 833, IV, do CPC. Mas assim não o fez. De forma contrária, tacitamente aceitou a penhora com a petição de id 58736097, limitando-se a pedir, devido à integral garantia do juízo por meio da constrição, fossem canceladas a inscrição dos agravantes nos órgãos restritivos e de protesto, bem como fosse cancelada a averbação existente à margem da matrícula nº 76.917 do CRI do 5º Ofício da Capital”.

Afirmam que “(...) A prova da penhora do crédito está nas certidões e respectivo mandado de ids 59368300 e 59368304 do processo”; que “(...) Intimado o credor para se manifestar sobre o pedido dos devedores de cancelamento das restrições, mais uma vez ele discordou dos pedidos dos executados e iniciou seu procedimento (em todas as manifestações seguintes) a agir com verdadeiro excesso, pois, além da penhora já realizada, incluiu mais honorários advocatícios de sucumbência e ainda pediu novamente bloqueio de dinheiro por meio do SISBAJUD. E na decisão de id 65474999 (doc. 05), o r. juízo decidiu por cancelar as restrições do SERAJUD e não expedir as certidões de protesto, além de intimar os executados para o cumprimento de sentença relativo aos honorários de sucumbência. Procedeu o executado (Antonio Franciscato Sanches) pedido de cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência que também lhe são devidos, como se vê da petição de id 66775228, no valor à época de R$ 513.882,55. O agravado procedeu então a diversos pedidos de penhora, como dos lucros auferidos pelo escritório de advocacia do agravante (Antonio), bem como pesquisas e constrições por meio do SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e das quotas sociais da pessoa jurídica Franciscato Sanches Sociedade Individual de Advocacia. O RENAJUD resultou na localização de 02 (dois) veículos do executado, como se vê do id 88268921 (doc. 06), bloqueados pela ordem judicial. O SISBAJUD bloqueou pouco mais de R$ 5.800,00. Em petição posterior de id 100292172, o agravado pleiteou penhora de créditos de honorários do agravante (Antônio) nos autos nº 0002785-97.2014.8.11.0086 de cumprimento de sentença, com acordo firmado entre as partes, em trâmite perante a 2ª Vara de Nova Mutum/MT, pautando-se pelos artigos artigo 798, II, ‘c’, e art. 835, XIII, do CPC, e ainda insistiu na penhora dos lucros do escritório do agravante. Em petição de id 103239491 os agravantes informaram o julgamento de procedência da ação rescisória, e pediram a suspensão do feito. Em peça seguinte informaram a decisão da ação rescisória para cassar o acórdão proferido nos embargos de declaração da ação principal, sujeitando aquele processo a novo julgamento dos embargos, então não mais transitada em julgada a sentença, com pedido de extinção do cumprimento de sentença. Em decisão de id 113432242, o r. juízo entendeu que o acórdão de procedência da ação rescisória causa reflexos diretos na causa principal, podendo, inclusive, haver modificação da condenação, o que, por evidente, gera reflexos diretos no procedimento, como consequência decidiu por suspender o cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória e determinar o cancelamento da anotação existente na matrícula 76.917 do CRI do 5º Ofício de Cuiabá relativa à existência da ação principal. Dessa decisão, primeiro os advogados exequentes da sucumbência manejaram os embargos de declaração de id 114999309, contrarrazoados sob id 115027613. Depois o próprio agravado interpôs embargos de id 115075615. E ambos os embargos foram rejeitados pela esclarecedora decisão de id 123709253. O agravado interpôs agravo de instrumento de tal decisão sob id 126149642. E aportou ao processo o acórdão juntado sob id 147986212 a determinar o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença”.

Alegam que “(...) Em petição de id 151925637 o agravado pediu o prosseguimento do feito, insistiu na penhora de crédito do agravante (Antonio) nos autos nº 0002785-97.2014.8.11.0086, com a intimação dos terceiros devedores e do executado (Antonio) para não disporem do crédito, com fundamento no art. 855, II, do CPC, bem como outros pedidos de penhora, seja de quotas sociais de empresa da qual o executado é sócio seja dos lucros da pessoa jurídica de seu escritório de advocacia. Em peça de id 148183075 o executado e ora agravante informa não ter ainda transitado em julgado o acórdão de prosseguimento do feito, com pendência de julgamento de embargos de declaração. Em decisão de id 159452830, o r. juízo deferiu a penhora do crédito do agravante (Antonio) nos autos nº 0002785-97.2014.8.11.0086, em trâmite perante a 2ª Vara de Nova MutumMT, deferiu a penhora das distribuições de lucros devidas ao Executado por seu escritório de advocacia “Franciscato Sanches Sociedade Individual de Advocacia”, determinou fosse oficiado o Cartório do 5º Ofício de Cuiabá para restabelecer a anotação à margem da matricula 76.917, determinada nos autos 0024005-97.2011.8.11.0041, indeferiu o pedido de penhora das quotas de empresa do executado e também de intimação de terceiros nos termos do art. 855, I e II, do CPC. Então foi expedido o mandado de penhora de id 159607803, relativamente ao crédito do executado nos autos nº 0002785-97.2014.8.11.0086, além de ofício e demais atos para cumprimento da decisão. Essa penhora foi efetivamente realizada (...)”.

Chamam atenção “(...) para essa penhora do crédito dos autos nº 0002785-97.2014.8.11.0086, porque em petição posterior (doc. 10), como se demonstra em maiores detalhes a seguir, o executado e ora agravante juntou o contrato de honorários advocatícios dele e CONCORDOU FOSSE TODO O SEU CRÉDITO PENHORADO, não só a sucumbência, mas os honorários contratuais de 20% que ele tem (doc. 10), o que elevou tal penhora para o valor de R$ 6.054.936,72, e sem contar com as outras já realizadas de créditos dele (apontadas na petição, mas já concretizadas), essa penhora (repita-se: já realizada) sozinha garante todo o valor em execução. Prosseguindo-se na narrativa, em sequência o exequente e ora agravado lançou ao feito a petição de id 167291141, em 29/08/2024 a apontar suposta “fraude à execução” (nos termos do art. 792, IV, CPC) do agravante (Antonio), por ele ter cedido 90% de suas quotas sociais da empresa “AFS PARTICIPAÇÕES” a favor de seu filho e também sócio Rodrigo Sanches”.

Frisam a ausência de fraude à execução.

Defendem “(...) IMPOSSIBILIDADE DE NOVA PENHORA SEM DESISTÊNCIA DA ANTERIOR. CONTRARIEDADE À LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO E ANULAÇÃO DOS ATOS EXCESSIVOS”.

Invocam os artigos 797, 835, XIII, 851, 855, 857 e 860, todos do CPC.

Salientam, novamente, que o imóvel oferecido em garantia beira o valor de R$ 10.000.000,00; e que ele sozinho garante a integralidade da execução; e que os Agravantes não se encontram em estado de insolvência.

Requerem “(...) 1 – a concessão de efeito suspensivo, de acordo com o art. 1.019, I, do CPC, como forma de, desde logo, suspender as medidas constritivas sobre a empresa AFS Participações, inclusive a ordem de penhora/bloqueio do faturamento da empresa, com a comunicação ao juízo de piso sobre a medida, devido ao risco de causar enormes e irreparáveis prejuízos, se levada a cabo”. No mérito, pedem o conhecimento e provimento do recurso para “(...) e afastar a alegação da inexistente “fraude à execução”, bem como se cancelar o arresto sobre quotas da empresa AFS Participações, sobre o imóvel de titularidade da mesma empresa, bem como se afastar definitivamente qualquer penhora sobre o faturamento da pessoa jurídica, com a condenação do agravado nos ônus da sucumbência, inclusive o pagamento de honorários advocatícios nos moldes do art. 85 do CPC”.

Liminar indeferida.

Em face da liminar os agravantes opuseram embargos de declaração que foram rejeitados.

A parte agravada apresentou contrarrazões.

Sustenta que “Trata-se, na origem, de
cumprimento de sentença
por meio do qual a
CMDR
busca, sem sucesso, reaver valores que lhe são reconhecidamente devidos, atualmente estimados em
R$ 6.777.156,63 (seis milhões setecentos e setenta e sete mil cento e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

Menciona que “de forma extemporânea, os Agravantes juntaram laudo de avaliação do imóvel de matrícula nº 76.917, produzido unilateralmente após o indeferimento da liminar.
Trata-se de documento jamais apresentado nos autos de origem e que não embasou sua “conclusão” em qualquer dado objetivo.”

Defende que “As penhoras já realizadas nos autos dos processos nº 0002785-97.2014.8.11.0086 e 0000627-90.1992.8.11.0005 são
insuficientes
para garantir o adimplemento do crédito, eis que: (
i
) recaem sobre processos complexos e altamente litigiosos, que estão longe de representar qualquer acréscimo patrimonial em favor da CMDR, tratando-se de mera expectativa de direito futuro; e (
ii
) os valores lá perseguidos são controversos, muito inferiores ao objeto do cumprimento de sentença
a quo
e, até o presente momento, não resultaram em qualquer pagamento ao devedor Franciscato.”

Argumenta que “o imóvel de matrícula nº 76.917 não pode ser considerado para infirmar a decisão agravada (
i
)
a uma
, porque o documento intitulado “laudo de avaliação”, juntado pelos devedores em sede recursal, não foi submetido à análise do MM. Juízo
a quo
, o que afronta o princípio da devolutividade da matéria e configura indevida
supressão de instância
; (
ii
)
a duas
, porque ainda que se considere o conteúdo do documento juntado, trata-se de documento extremamente genérico, desacompanhado de
qualquer elemento técnico
embasando sua suposta “conclusão”, e produzido às pressas com o claro intuito de sobrevalorizar o imóvel, carecendo de idoneidade para afastar os fundamentos da r. decisão liminar. Como se verá, o chamado “laudo de avaliação” não é senão outra tentativa dos devedores de tumultuar o feito.”

Assevera que o cumprimento de sentença não está garantido, uma vez que “os bens localizados e penhorados até o momento são irrisórios e insuficientes à satisfação do crédito exequendo, que hoje ultrapassa
R$ 6.777.156,63 (seis milhões setecentos e setenta e sete mil cento e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos).”
, e, que “as penhoras de crédito deferidas pelo MM. Juízo
a quo
– que, segundo os Agravantes, seriam supostamente suficientes para garantir o pagamento da dívida – estão longe de assegurar a satisfação do crédito. 36. Além de representarem valores insuficientes à garantia da execução, constituem
mera expectativa de direito
que apenas se concretizará caso os devedores de Antonio Franciscato venham a adimplir os valores devidos nos respectivos processos.”

Esclarece que “A penhora no rosto dos
autos nº 0000627-90.1992.8.11.0005
, em trâmite perante o MM. Juízo da 1ª Vara Cível de
Diamantino
, em que Antônio persegue crédito em face do Banco do Brasil,
não
é suficiente para garantir a dívida. Além de o valor devido a ele naqueles autos ser
substancialmente inferior
ao crédito da CMDR, é também
extremamente controvertido
, não havendo até o momento decisão judicial acerca do montante devido.”

Ao final das contrarrazões requer o desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos, tenho que o agravo deve ser desprovido.

O juízo de origem proferiu a decisão agravada fundamentando que “(...) A penhora no rosto dos autos é mera expectativa de direito futuro de que o executado venha a ser credor e depende da real constituição do crédito em favor do executado”; que “(...) Trata-se, portanto, de solicitação de reserva de
eventual
crédito, que se concretiza somente com a transferência do valor ao juízo solicitante. Nesse sentido, em que pese o executado tenha alegado que este Juízo já esta garantido, não há certeza de que as penhoras levadas a efeito se concretizarão, assim este Juízo não se encontra efetivamente garantido pelas penhoras realizadas no rosto dos autos”; e por fim consignou que: “(...) em cumprimento a decisão liminar proferida pelo Desembargador Sebastião Barbosa Farias, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1033202-31.2024.8.11.0000, a qual deferiu a liminar para determinar o arresto dos dividendos da AFS Participações Ltda., ficando ela obrigada a depositá-los em conta judicial vinculada a este processo e proibir de alienação do imóvel de matrícula 114.180:
EXPEÇA-SE
o Mandado de Arresto dos dividendos da AFS Participações Ltda,
DEVENDO
ser cientificada da obrigação de depositar em conta judicial vinculada a estes autos.
ANOTE-SE
na matrícula do imóvel 114.180 a proibição de alienação, as expensas do exequente (...)”.

A parte recorrente defende que o imóvel matriculado sob o n° 76.917 do CRI do 5º ofício da Capital possui valor suficiente para garantir a integralidade da cobrança. (Id. 260584164, pág. 7).

O argumento não prospera.

O documento apresentado pelos recorrentes no id. 264416294, que foi acostado pelos recorrentes quando opuseram embargos de declaração, não foi levado à análise do juízo de origem; portanto, não pode ser analisado neste grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

A bem da verdade, sequer é possível considerar o documento como laudo, uma vez que o próprio profissional que assina o laudo o nomeia como “Opinião do Valor de Mercado para Venda da propriedade.”

Assim, nesse momento processual, não há prova inequívoca de que se trata de imóvel apto a garantir a execução.

Como senão bastasse referido imóvel já havia sido ofertado nos autos e recusado.

Os recorrentes defendem que a penhora no rosto dos autos nº 0000627-90.1992.8.11.0005 (pág. 8) satisfaz integralmente a garantia do juízo, ademais há também penhora de créditos de honorários do agravante Antônio nos autos de nº 0002785-97.2014.8.11.0086, que foi deferida.

Narram que não se opuseram contra as penhoras dos créditos, sendo certo que essas penhoras garantem todo o valor da execução.

Apesar dos argumentos apresentados, a penhora no rosto dos autos não é, por si só, suficiente para garantir a execução. Trata-se de uma medida que representa apenas uma expectativa de direito, já que incide sobre valores que ainda não integram o patrimônio do devedor, o que impede o reconhecimento de que a execução está efetivamente garantida.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MEDIDAS VISANDO À LOCALIZAÇÃO DE BENS VIA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD INFRUTÍFERAS.
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. MEDIDA QUE GERA EXPECTATIVA DE DIREITO E NÃO CONSTITUI EFETIVA GARANTIA DA EXECUÇÃO.
PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PENHORA ADMITIDA SOBRE 10% DO FATURAMENTO BRUTO. PERCENTUAL QUE HARMONIZA A CELERIDADE PROCESSUAL E A PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. - RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - AI: 21223967620228260000 SP 2122396-76.2022.8.26.0000, Relator.: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 20/06/2022, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2022)

Portanto, como a penhora do crédito não garanta a execução não há falar em ofensa aos art. 851, 855 e 856 do CPC.

Argumentam não ser possível a penhora do faturamento da empresa, pois há outros bens e direitos penhoráveis, bem como não houve limitação percentual em relação ao faturamento, assim a nítida afronta ao art. 866 do CPC.

O argumento não prospera.

Conforme já afirmado não há outros bens penhoráveis, posto que não houve comprovação judicial do valor do imóvel e as penhoras de crédito não representam garantia a execução.

Como senão bastasse diverso do que entende os recorrentes a decisão não determinou a penhora do
faturamento
da empresa situação na qual seria aplicada a limitação de percentual determinada no art. 866 do CPC, mas sim determinou o arresto dos
dividendos
destinados aos recorrentes pela empresa AFS Participações LTDA.

Assim, não se trata de faturamento da empresa razão pela qual inexiste ofensa ao art. 866 do CPC.

Registre-se ainda que os dividendos a serem distribuídos equivalem a dinheiro, logo, tem preferência nos termos do art. 835, XIII, §1º do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025